Tribunal: TJDFT
Processo: 0719520-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719520-93.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O embargado agrava (id 59065903) da sentença da 1a VETE e Conflitos Arbitrais de Brasília (ids. 180143548 e 193889481 EmD acolhidos - Proc. 0743408-59.2022.8.07.0001) que extinguiu o processo, sem resolução do mérito (CPC 485, IV e VI, c/c 493), e o condenou ao pagamento das verbas de sucumbência (CPC 85, §10, e Tema 872 do STJ), cujos honorários foram fixados em 10% do valor atualizado da causa, por reputar que resistiu de forma injustificada à pretensão da embargante, mesmo sabendo da transferência do imóvel (matrícula 45.952, 6o RIDF), constrito no processo de execução (Proc. 0700184-81.2016.8.07.0001). Fundamenta a interposição do AGI com base no CPC 1.015, parágrafo único. Alega que a agravada deve ser condenada ao pagamento das verbas de sucumbência com fundamento no princípio da causalidade, pois, apesar de ela haver adquirido o imóvel em referência, não transferiu a propriedade (CCB 1.245), dando causa à constrição. Requer a suspensão do feito principal, até o julgamento do mérito do presente recurso pela Turma. 2. O recurso é inadmissível. A sentença, ante o efeito integrativo dos embargos de declaração (id 193889481, autos principais), ao acolher os declaratórios opostos pela agravada e condenar o agravante ao pagamento das verbas de sucumbência, nada mais fez do que integrar o conteúdo da sentença (id 180143548), que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do CPC 485, IV e VI, c/c 493. Vejamos a sentença (id. 180143548 – autos de origem): “Cuida-se de ação de Embargos de Terceiro proposta por Ioneide de Matos Barbosa em desfavor do Banco do Brasil, com o fito de desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel matriculado sob o n.o 45.952, no 6o Ofício de Registro Imobiliário do DF, constrito no processo de execução (n.o 0700184-81.2016.8.07.0001). Todavia, conforme de depreende do ID 169911198, a execução foi extinta pelo pagamento, com a consequente desconstituição da penhora do imóvel. Logo, verifica-se a superveniente perda do interesse processual, a impor a extinção deste feito, sem resolução do mérito. Posto isso, extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI c/c artigo 493, ambos do Código de Processo Civil. À vista do princípio da causalidade, as custas processuais e honorários de sucumbência serão suportados pela embargante, estes últimos arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC. Todavia, tais verbas ficarão com a exigibilidade suspensa, diante da assistência judiciária gratuita deferida à embargante”. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença dos Embargos de declaração (id. 194253584): “Estes embargos foram opostos com o objetivo de desconstituir a penhora levada a efeito no processo de execução, incidente sobre o imóvel registrado no 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob o n.o 45.952, o qual a parte embargante afirma ter adquirido, mediante o instrumento particular de ID 142717335, em 28/9/2017 (ou seja, antes da constrição, que se deu 24/2/2021, ID 84253686). Ocorre que, mesmo após ter tomado ciência da transmissão do bem, o que, inclusive, ensejou a suspensão dos atos expropriatórios de imóvel, à guisa de tutela provisória de urgência, a parte embargante insistiu na manutenção da penhora, ID 151877162. Sobre este pormenor, convém registrar que, não fosse a interceptação prematura do feito pela perda do objeto, o que se deu em virtude da desconstituição da penhora no processo de execução, outra solução não haveria para este processo, senão a procedência dos pedidos. Isso porque, a insurgência da parte embargada teve como único fundamento a ausência de registro da transferência no imóvel no fólio real. No entanto, no caso em tela, não há negar a existência da prova da aquisição dos direitos sobre o imóvel pela embargante, antes da constrição judicial; e o exequente/embargado não logrou comprovar que a alienação tenha sido realizada em fraude à execução (o que nem sequer aduziu). Com efeito, à hipótese aplicar-se-ia a regra petrificada pela Súmula 375 e no Tema 243, ambos do STJ. Ou seja, “são pressupostos genéricos da fraude à execução: (i) processo judicial em curso em face do devedor/executado; (ii) registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente (REsp no 1.863.999/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 09.08.2021). Todavia, à falta de elementos, a parte embargada nem sequer arguiu eventual fraude perpetrada pela embargante em conluio com a executada. Tão menos, comprovou ter realizado a averbação premonitória na matrícula do imóvel. Nessa toada, merece prosperar a pretensão da parte embargante, ante a omissão apontada, tendo em vista que as despesas processuais deverão ser suportadas pela parte embargada, pois resistiu injustificadamente à pretensão da autora, mesmo ciente da transferência do bem, nos termos da jurisprudência petrificada do Superior Tribunal de Justiça, tema 872: Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. (Tema 872). Grifei. Ademais, aplica-se ao caso a regra do art. 85, § 10, do CPC, que reza: "Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo". Posto isso, acolho os embargos de declaração, para suprimir a omissão apontada, nos termos do art. 1.022, inc. II, do CPC, e condenar a parte embargada, com fundamento no art. 85, § 10, do CPC, ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência da parte contrária, estes já arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, mantendo incólumes os demais termos da sentença objurgada. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe”. Portanto, o recurso cabível seria a apelação (CPC 1.009) e não o agravo de instrumento (CPC 1.015). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 31/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator